Tribunal: TJES
Processo: 0000776-60.2019.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000776-60.2019.8.08.0058

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PAULO AQUILINO DE SOUZA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000776-60.2019.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO AQUILINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ROMULO DASSIE MOREIRA - ES24268

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO CRIMINAL
.
CRIME AMBIENTAL.
ARTIGO 29, § 1°, INCISO III, DA LEI Nº 9.605/98.
ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
ATIPICIDADE DA CONDUTA.

MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER
CONDENAÇÃO. ESPÉCIME NÃO INTEGRA LISTA DE AMEAÇA DE EXTINÇÃO.
RECURSO
MINISTERIAL
DESPROVIDO.

1. No tocante ao princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, o c. Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico. Precedentes.

2.
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes.

3. Caso em que o apelado mantinha em cativeiro 02 (dois) pássaros da fauna silvestre do espécime Coleiro
(Sporophila caerulescens)
, e, de acordo com a Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 148, de 07 de junho de 2022, na qual consta a Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o espécime em questão não está dentre aqueles elencados no rol dos ameaçados de extinção.

4. Considerando tratar-se de conduta minimamente ofensiva, com ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, e levando-se em conta, ainda, o fato de não estar o espécime em questão na lista de ameaçados de extinção, há que se reconhecer o cabimento da aplicação do princípio da insignificância.

5. Fixação de honorários advocatícios em favor do defensor dativo

6
.
Recurso a que se
nega

provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000776-60.2019.8.08.0058

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PAULO AQUILINO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ROMULO DASSIE MOREIRA - ES24268

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Ibitirama/ES (Id. 5244700, pp. 93/95), por meio da qual fora julgada improcedente a pretensão punitiva estatal, absolvendo-se o acusado
PAULO AQUILINO DE SOUZA
quanto à suposta prática do crime previsto no artigo 29, § 1°, inciso III, da Lei nº 9.605/98, com base no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.

Emerge da Denúncia (Id. 5244700, pp. 03/04) que, no dia 27/11/2019, na localidade Rua do Sapo, Santa Marta, lbitirama/ES, o denunciado mantinha em cativeiro espécimes da fauna silvestre, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Ressai que a Polícia Ambiental, em operação conjunta com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO, em policiamento preventivo, avistou uma gaiola com espécie da fauna brasileira (coleiro) e um alçapão armado na residência do acusado. Durante a abordagem, foi localizado mais um pássaro (coleiro) pendurado na parte externa da casa, totalizando 02 (dois) espécimes da fauna silvestre mantida em cativeiro sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente.

Em razões recursais (Id. 5244700, pp. 97/105), o apelante
MINIST
É
RIO P
Ú
BLICO ESTADUAL
requer seja reformada a sentença para condenar o acusado, sob o fundamento de que a conduta do réu ofende materialmente o bem jurídico protegido pela norma penal, não sendo cabível a aplicação do princípio da insignificância, visto que a espécie apreendida se encontra sob risco de extinção.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

O apelado fora absolvido quanto à prática do crime inserto no artigo 29, § 1°, inciso III, da Lei nº 9.605/98, face à incidência do princípio da insignificância,

Ora, no tocante ao princípio da insignificância, causa excludente de tipicidade material, o c. Superior Tribunal
de Justiça
admite a aplicação do referido postulado aos crimes ambientais, “desde que a lesão seja irrelevante, a ponto de não afetar de maneira expressiva o equilíbrio ecológico, hipótese caracterizada na espécie”.
(
AgRg no HC n. 519.696/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 28/11/2019.)

Outrossim, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal
“reconhecem a atipicidade material de determinadas condutas praticadas em detrimento do meio ambiente, desde que verificada a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Precedentes” (RHC n. 76.446/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017). (AgRg no RHC n. 119.215/SC, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 26/11/2019.)

Na hipótese vertente, o apelado mantinha em cativeiro 02 (dois) pássaros da fauna silvestre do espécime Coleiro
(Sporophila caerulescens)
, consoante Auto de Constatação acostado no Id. 5244700, p. 09.

Em consulta à Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 148, de 07 de junho de 2022, na qual consta a Lista Oficial das Espécies Brasileiras Ameaçadas de Extinção, elaborada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), disponível no sítio eletrônico
https://in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mma-n-148-de-7-de-junho-de-2022-406272733
, verifica-se que o espécime em questão não está dentre aqueles elencados no rol dos ameaçados de extinção.

À luz de tal contexto, considerando tratar-se de conduta minimamente ofensiva, com ausência de periculosidade do agente, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva, e levando-se em conta, ainda, o fato de não estar o espécime em questão na lista de ameaçados de extinção, há que se reconhecer o cabimento da aplicação do princípio da insignificância.

Por fim, a Defesa do apelado postula o arbitramento de honorários advocatícios pela atuação do defensor em grau recursal.

Nesse contexto, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no Tema nº 984

(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Na hipótese em tela,
o
advogad
o
do apelado
apresentou as
contrar
razões recursais
, as quais, apesar do louvável trabalho desenvolvido, não exigiriam esforço anormal e nem caracterizaram um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
ao advogado Dr. Rômulo Dassie Moreira, OAB/ES 24.268.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

P
ROVIMENTO
AO RECURSO
, fixando honorários em favor do defensor dativo pela atuação em grau recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)